Tribunal: TJDFT
Processo: 0724309-34.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. DÚVIDA QUANTO À LEGITIMIDADE DO RÉU PELOS DÉBITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece dos documentos acostados em sede recursal, quando não se tratam de documentos novos e não há justificativa acerca da impossibilidade de juntá-los oportunamente, em inobservância ao art. 435, parágrafo único, do CPC.
2. A revelia induz mera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, não importando em procedência automática dos pedidos, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas.
3. Segundo as regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor (art. 373 do CPC).
4. No caso, os elementos probatórios evidenciam que o imóvel está matriculado em nome de Moneytarius Construções e Incorporações Ltda. Assim, em que pese a troca de titularidade do imóvel pela via de procurações e substabelecimentos, as dívidas cobradas nesta demanda se referem ao período de 2016 a 2021, sendo que o réu, em 2008, aparentemente repassou o imóvel para terceiro, não havendo certeza se o mesmo ainda efetivamente reside no bem.
5. Apelação conhecida e não provida.